Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE TESES. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. QUESTÃO OBJETO DE PRONUNCIAMENTO EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO.
I – É injustificável o afastamento da multa aplicada, porquanto realmente houve a reiteração de teses que já haviam sido objeto de manifestação, não obstante a advertência de que tal procedimento seria sancionado.
II – A questão acerca da penhora do veículo e extinção da execução já foi objeto de pronunciamento em anterior agravo de instrumento, de maneira que alcançada pela preclusão.
III – Negou-se provimento ao recurso.